Tribunal: TJMT
Processo: 0028474-60.2009.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028474-60.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO SILVA MOREIRA - CPF: 272.382.371-72 (APELADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO
– PRESCRIÇÃO SUSCITADA – ART. 206, § 3o, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – SÚMULA No 405 DO STJ – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA No 278 DO STJ – RESP No 1.388.030/MG – PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
– A
CIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA
LEI No

6.194/74

– APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O prazo prescricional da ação de cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT é de três anos. Este prazo se inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual não sendo notória, dependerá de laudo médico conclusivo, conforme sedimentado no REsp no 1.388.030/MG.

Ocorrendo o sinistro na vigência da Lei no 6.194/74, o valor da indenização à época do acidente (30.12.2003) deve ser no máximo de 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A., em razão do inconformismo com a sentença de ID no 63758064, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de Cód. no 393042 movida por PAULO SILVA MOREIRA, que julgou parcialmente procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar a apelada na quantia de R$5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), com juros de mora incidentes a partir da citação válida e correção monetária desde a data do sinistro (30.12.2003), condenando a recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Em suas razões de ID no 63758070, a parte recorrente requer, em síntese, o provimento preliminar do agravo retido apresentado, que defende a prescrição do direito indenizatório do apelado, pois este não teria comprovado o período de tratamento médico.

No mérito, pede pela correta aplicação da tabela de cálculo para a indenização, em conformidade com a Lei no 6.194/74, que estava vigente na data do sinistro, concedendo ao apelado a quantia total de R$4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais) a título indenizatório.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 63758083.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO

Egrégia Câmara.

Em suas razões de apelo, a seguradora recorrente pede pelo conhecimento do agravo retido constante nos autos, que combatia a decisão interlocutória que afastou a preliminar de prescrição do direito autoral.

Compulsando os autos, verifico que este argumento da parte recorrente não procede.

Na ação originária o agravado objetiva o recebimento da indenização por invalidez permanente, prevista pela Lei no 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, indenização esta, devida a quem sofre lesões corporais em acidente envolvendo veículos automobilísticos de via terrestre, no valor equivalente a quarenta salários mínimos.

Com a entrada em vigor do Novo Código Civil, o prazo prescricional relativo à pretensão de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT passou a ser trienal
,
como dita o artigo 206, § 3o, inciso IX, do CC.

Como o artigo 2.028 da nova lei civil ressalva que se aplicarão os prazos da lei anterior quando reduzidos, se já transcorridos mais da metade do tempo estabelecido na antiga norma, por óbvio que, caso não transcorrido tal lapso, como se deu na presente demanda, incidirão os prazos da lei nova, passando a fluir por inteiro a partir da vigência do novo diploma legal, que se deu em 11.01.2003.

Tal assertiva encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“Súmula 405, STJ
. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Cumpre ressaltar que o citado lapso prescricional trienal somente começa a transcorrer com a ocorrência do fato gerador da indenização, ou seja, com o conhecimento inequívoco da invalidez da vítima, sendo este o termo inicial do prazo para pleitear o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça também já sumulou o exposto:

“
Súmula 278, STJ
. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Esta súmula foi elaborada para evitar que o direito de ação da vítima de um acidente automobilístico não seja prejudicado por fato que não está sob o seu controle, como, por exemplo, a lentidão dos órgãos públicos competentes para emitir laudo conclusivo acerca das debilidades da vítima, ou a evolução gradativa da lesão com o transcorrer do tempo, fazendo com que o acidentado tenha conhecimento de que sofre com uma invalidez permanente, somente algum tempo após o acidente.

Extrai-se dos autos, que o acidente automobilístico, que vitimou o agravado ocorreu em
30.12.2003
, tendo este pleno conhecimento da sua invalidez permanente quando da realização da perícia de lesão corporal em
21.07.2009
(documento de ID no 63756088)

logo deve o prazo prescricional fluir a partir desta data. Por sua vez, a presente demanda foi distribuída somente em
11.09.2009.

Além da seguradora não produzir prova contrária, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.388.030/MG
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, considerando que é relativa a presunção de ciência.

A propósito, colaciono a ementa do recurso especial representativo da controvérsia julgado pelo c. STJ, que fixou o termo inicial da prescrição como o da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez com a entrega do laudo médico em casos de invalidez permanente não notória:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
1.2.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2014)

Assim, CONHEÇO do agravo retido suscitado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

VOTO DE MÉRITO

Eminentes pares.

De acordo com o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença proferida, que julgou procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), com juros de mora incidentes a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro.

Pois bem.

Temos que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela pessoa segurada.

A Lei no 6.194/74, vigente à época do sinistro (30.12.2003), prevê que o valor da indenização, a ser pago, pode chegar até a quantia de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, a citada lei estabelece que o instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.

Anoto que o
Superior Tribunal de Justiça
fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Neste sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga à apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), que é o valor, previsto na Lei no 6.194/74, para este tipo de indenização.

Também, deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado à segurada (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice,
o Juízo
a quo,
sabiamente, aplicou a referida tabela, limitando a indenização ao pagamento da importância máxima de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Para tanto, o magistrado seguiu a sequência de atos acima exposta. Assim, a indenização concedida ao apelado foi a quantia de R$5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), valor este dentro dos padrões legais, uma vez que tomou por base o laudo pericial juntado no documento de ID no 63758054 dos autos e a tabela da SUSEP vigente à época do sinistro.

Dessa forma, a sentença não deve ser reformada. Tem-se que as referidas normas são expressas e os documentos juntados são claros e não deixam dúvidas de que a indenização foi fixada de forma correta, em consonância com a legislação vigente.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020